Tribunal: STJ
Processo: 1012656-23.2020.8.26.0405
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2161414 - SP(2022/0202592-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORA
: JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve
Súmula 126/STJ
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026 28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA56295549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:10:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 480c766f-7055-4809-b5af-539c38a274e2

Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:10:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 480c766f-7055-4809-b5af-539c38a274e2

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2161414 - SP(2022/0202592-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORA
: JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1.043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve
Súmula 126/STJ
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão singular de minha
relatoria que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da
Primeira Turma, assim ementado (fl. 625):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DE REGRESSO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.
1. O órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as
teses suscitadas pelo jurisdicionado. Abordou as questões apresentadas pelas
partes de modo consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como
elucidou as suas razões de decidir de maneira clara e transparente, não se
vislumbrando a alegada negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55960238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 16eea660-365a-4103-9f93-9438a2a628e3

2. Tendo o Tribunal de origem decidido a questão relativa ao direito de regresso
com amparo em fundamentos constitucional e infraconstitucional, mostrando-se
ambos, de forma autônoma, capazes de sustentar o resultado de julgamento,
deveria a parte recorrente manejar, além do apelo especial, o recurso
extraordinário para combater o acórdão. Na espécie, a ausência de interposição de
recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
3. Agravo interno não provido.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos
modificativos, apenas para esclarecer a aplicação da
(fl. 656):
Súmula 126/STJ

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO
DO CPC. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO
ART. 1.022
DE TRECHO DA FUNDAMENTAÇÃO, SEM MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES
DO JULGADO.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, o acórdão embargado foi obscuro ao pontuar qual seria a natureza do
crédito objeto da sub-rogação ao aplicar a
ao deslinde da
Súmula n. 126/STJ
questão suscitada na demanda.
3. Cabível, portanto, o acolhimento dos aclaratórios quanto a esse ponto para
sanar a obscuridade, sem modificação das conclusões do aresto embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Terceira Turma. Para tanto, indica como paradigma o acórdão do
AgInt nos EDcl no REsp 2.029.634/SP:
PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE DÉBITO
TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO
GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. TESE
FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N.o 1.051. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
(Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
,
REsp 1.843.332/RS
17/12/2020)
representativo de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n.o 1.051) segundo a
qual para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que
a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
2. No
ficou assentado que a existência do crédito, para o fim
REsp 1.843.332/RS,
de verificar sua submissão aos efeitos da recuperação judicial da devedora, é
determinada pela data de seu fato gerador, não dependendo de sentença que o
declare ou o quantifique, tampouco de seu trânsito em julgado, bastando tão
somente a ocorrência do fato gerador, conforme aconteceu na presente hipótese,
que se trata de crédito trabalhista constituído anteriormente ao pedido
recuperacional.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.029.634/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
22/11/2023.
Documento eletrônico VDA55960238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 16eea660-365a-4103-9f93-9438a2a628e3

Cinge-se a alegada divergência a: (i) possibilidade de conhecimento dos
embargos de divergência quando o acórdão embargado aplica óbice de
admissibilidade (
em decisão que não enfrenta o mérito do recurso
Súmula 126/STJ)
especial; (ii) natureza concursal do crédito regressivo do Município sub-rogado em
crédito trabalhista e sua submissão ao plano de recuperação judicial.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência, em razão
do óbice da Súmula 315/STJ.
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Afirma que o
III, do Código de Processo Civil autoriza a
art. 1.043,
interposição de embargos de divergência quando houver um acórdão de mérito e outro
que, embora não tenha conhecido do recurso, apreciou a contrové
.
rsia
Impugnação às fls. 732-734.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls. 709-712):

Da análise dos autos e, sobretudo, do julgado trazido nas razões do recurso,
observo que os embargos de divergência não reúnem condições de serem
conhecidos, pois não atendem à estrita hipótese de cabimento do
III, do
art. 1.043,
Código de Processo Civil.
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em virtude
da incidência da
por ausência de interposição de recurso
Súmula 126/STJ,
extraordinário ante a dupla fundamentação autônoma do acórdão de origem. A
propósito, confira-se (fls. 628-629): [...]
O entendimento desta Corte, contudo, é de que “(...) não cabem embargos de
divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de
provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais” (AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
Relembro, por oportuno, que a
revogou o inciso II do
do
Lei 13.256/2016
art. 1.043
CPC, que previa o cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de
admissibilidade. Dessa forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência,
rever a aplicabilidade do óbice de admissibilidade no caso concreto, a fim de
avançar no juízo de mérito da causa.
O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda
art. 1.043,
que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada. Os embargos de
divergência não servem para alterar ou reavaliar os critérios de conhecimento do
recurso, passando-se ao seu mérito:
Documento eletrônico VDA55960238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 16eea660-365a-4103-9f93-9438a2a628e3

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO
JULGA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
Súmula n. 315/STJ
EREsp 1615774/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.203.366/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
10/5/2023.
Portanto, incide o óbice da
"Não cabem embargos de
Súmula 315/STJ:
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Em face do exposto, indefiro liminarmente os embargos de divergência.

A argumentação do recorrente não é capaz de afastar o entendimento desta
Corte.
Ao contrário do que afirmou nas razões do agravo interno, a Primeira Turma
não conheceu do recurso especial, tampouco apreciou a controvérsia nele versada,
limitando-se a aplicar o óbice da
A propósito, confira-se trecho do
Súmula 126/STJ.
acórdão embargado (fls. 628-629):

Já em relação à argumentação da parte agravante no sentido de que não se
pretendeu discutir o direito de regresso do Município, mas, sim, a forma em
que esse ressarcimento será feito, prescindindo, portanto, de eventual
impugnação ao fundamento constitucional adotado pelo aresto recorrido
para solucionar a controvérsia, não comporta acolhimento por este Sodalício.
Isso porque, a despeito de a fundamentação constitucional proferida pela
Corte a quo ser independente da infraconstitucional, sustenta, sozinha, as
premissas a respeito do direito da Municipalidade em sub-rogar-se à posição
do credor originário que, no caso, não se tratava de credor em plano de
recuperação.
O próprio Juízo de origem deixou claro a suficiência do dispositivo
constitucional para amparar o referido entendimento. Confira-se (fl. 498): [...]
Logo, tendo o Tribunal de origem decidido a questão relativa ao direito de
sub-rogação para obtenção de ressarcimento do valor despendido amparado
em fundamento constitucional, além de outro infraconstitucional, mostrando-
se ambos, de forma autônoma, capazes de sustentar o resultado de
julgamento, deveria o recorrente manejar tanto o recurso especial como o
extraordinário para combater o acórdão.
A ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da
que assim dispõe: É inadmissível recurso especial,
Súmula 126/STJ,
quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte vencida não manifesta recurso extraordinário.

A
contudo, impede o manejo dos embargos de divergência
Súmula 315/STJ,
para rever os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Relembro, por
oportuno, que a
revogou o inciso II do
do CPC, que previa o
Lei 13.256/2016
art. 1.043
Documento eletrônico VDA55960238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 16eea660-365a-4103-9f93-9438a2a628e3

cabimento dos embargos de divergência relativos ao juízo de admissibilidade. Dessa
forma, não cabe, pela via dos embargos de divergência, rever a aplicabilidade da
no caso concreto, a fim de avançar no juízo de mérito da causa.
Súmula 126/STJ
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:09
Código de Controle do Documento: 16eea660-365a-4103-9f93-9438a2a628e3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.161.414 / SP
Número Registro: 2022/0202592-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016261720165020383 10126562320208260405 1012656232020826040550000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORA : JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
Documento eletrônico VDA56280058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5b3d7409-1272-456b-8afa-9222d4bc7cd7

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORA : JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:59
Código de Controle do Documento: 5b3d7409-1272-456b-8afa-9222d4bc7cd7